Tribunal: TJDFT
Processo: 0024563-80.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Apelação cível. Reintegração de posse. Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes. Comodato: ausência dos requisitos legais para aquisição prescritiva. Recusa em restituir o imóvel. Esbulho configurado.